Tribunal: STF
Processo: HC 82156
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: (1) Habeas corpus impetrado em favor de
 policial civil
denunciado pela prática de crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos
 I e IV do
Código Penal (homicídio qualificado). (2) Impugnação a decisão
 denegatória
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de habeas corpus.
 (3)
Irresignação do paciente quanto a decreto de prisão preventiva
 expedido em
primeira instância. (4) Ausência de impugnação fundamentada da
decisão do Superior Tribunal de Justiça. (5) Inadmissibilidade
de revisão direta, pelo Supremo Tribunal Federal, de decisões
proferidas pelos órgãos de primeira e segunda instância do Poder
Judiciário. (6) Habeas corpus não conhecido.